Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ANTICORRUPÇÃO - LEI No 12.846/2013. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. PENALIDADE FUNDADA NA LEI 8.666/1993. NORMA NÃO PREVISTA NA INSTAURAÇÃO DO PAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, E DA NÃO SURPRESA. CONFIGURAÇÃO.

1. O apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar de inépcia recursal rejeitada.

2. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público.

3. No caso concreto, foi constatado que o Secretário de Estado impôs à apelada penalidade de proibição de contratar com a Administração Pública do Distrito Federal pelo período de 2 (dois) anos, com fundamento no artigo 87, inciso III, da Lei n. 8.666/1993, em que pese não haver, na portaria de instauração do PAR, qualquer menção à Lei n. 8.666/1993, tampouco às suas penalidades.

4. A análise das condutas previstas na Lei Anticorrupção, que embasou a instauração dos processos administrativos impugnados, é feita sob a perspectiva da responsabilidade objetiva, sem análise do dolo ou da culpa, elementos que seriam necessários para configuração de condutas previstas na Lei n. 8.666/1993. 4.1. Não foi permitido à autora o exercício de seu direito de defesa sob a perspectiva de comprovação de ausência de dolo ou culpa, revelando-se patente a violação aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa.

5. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. Honorários majorados.